Tribunal: STF
Processo: ARE 1254159
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO. Ação civil pública. Majoração de subsídio de vereadores. Lei Orgânica do Município de Paulínia que estabelece a necessidade de edição de lei específica. Descabimento, na hipótese, de promulgação por meio de Resolução da Câmara Municipal local. Inteligência dos artigos 29, VI, 37, X, e 39, § 4º, da Constituição Federal. Sentença mantida. Logo, apelações improvidas” (pág. 2 do documento eletrônico 18).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 22).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 29, VI; 29-A, § 1°, II; 30, I; 37, caput, X e XI; 39, § 4°; 59, VII; 60, § 4° e 129, III, da mesma Carta. 
    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi pelo provimento do recurso (documento eletrônico 50).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida.
    Na espécie, o Ministério Público de São Paulo ajuizou ação civil pública cujo objeto é a nulidade da Resolução 249/2015, da Câmara Municipal de Paulínia/SP, que majorou os subsídios dos vereadores. 
    O cerne da controvérsia, portanto, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, diz respeito à possibilidade de fixação de subsídio da vereança por resolução editada pela própria Câmara Municipal.
    Nesse sentido, cito o art. 29, VI, da Constituição Federal, que tem a seguinte redação, alterada pela Emenda Constitucional 25/2000: 
    “[...] o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: [...]”.
    Em caso análogo, no voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no RE 494.253-AgR/SP, Sua Excelência pronunciou-se no sentido de que a fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo estado, bem como na CF. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA AO ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. 
    1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do TJ/SP, por violação aos arts. 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
    2. A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na Constituição Federal.
    3. Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Na mesma linha de intelecção, cito o ARE 763.583/CE, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que em decisão monocrática, assim se manifestou:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA AO ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do TJ/SP, por violação aos arts. 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na Constituição Federal. 3. Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Com essa orientação, cito, ainda, os seguintes julgados, dentre outros: RE 1.151.595/CE e ARE 1.242.463/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 647.040/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 611.220/MG, Rel. Min. Celso de Mello. 
    Observo que da jurisprudência deste Tribunal se distanciou o acórdão recorrido, razão pela qual merece acolhida o apelo extremo apresentado.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário. Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de ação cujo rito os exclui. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator